Tribunal: TJMT
Processo: 1014145-66.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1014145-66.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): JONATHAN CARVALHO AZEVEDO
PACIENTE(S): CARLOS ALBERTO PEREIRA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de CARLOS ALBERTO PEREIRA contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 491955), por não ter encerrado a instrução processual pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, corrupção de menores e organização criminosa armada [majorada pela participação de adolescente] - art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, art. 244-B do ECA e art. 2o, § 2o e § 4o, I, da Lei no 12.850/2013.
A impetrante sustenta que: 1) “o paciente está preso, sem culpa formada, há 34 meses, período a configurar o excesso de prazo” (impetração em 6.7.2020); 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia preventiva; 3) na hipótese de condenação, “o regime inicial para cumprimento da pena deve ser o semiaberto”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade processual aos pacientes (ID 48973477), com documentos (ID’s 48973478/48973486).
Relatos.
Em 7.8.2017, o juiz da causa decretou as prisões preventivas com a seguinte fundamentação:
“[...] A organização criminosa, segundo a autoridade policial, pratica vários crimes graves, como roubos, porte ilegal de arma de fogo e receptação, adulteração de sinal identificador de veículo, falsidade documental, uso de documento falso, estelionato, lavagem de dinheiro e tráfico de entorpecentes. [...]
[...] Consta nos autos que os líderes supra nominados encontram-se presos no sistema penitenciário deste Estado. Porém, ainda assim comandam e orientam outros integrantes, que se encarregam de praticar os ilícitos de modo a capitalizar a facção criminosa, que segundo consta é um braço do Comando Vermelho do Estado de Mato Grosso. [...]
[...]CARLOS ALBERTO PEREIRA vulgo CARLÃO seria o agenciador da prática de furtos e roubos de veículos automotores que depois garante a falsificação de placas e lacres utilizando-se de terceira pessoa inimputável. Consta que CARLÃO chegava aos veículos alvo por meio dos anúncios de venda, entrava em contato com as vítimas marcando encontros e subtraía os veículos, que em seguida eram encaminhados para falsificação de sinais identificadores.
Como se observa no boletim de ocorrência da polícia judiciária Civil de Mato Grosso número 2017.108519, chegaram a ser presos em flagrante quando cometiam tal delito. Este fato gerou a instauração de inquérito policial apartado, que apura crime de tentativa de roubo, resistência e corrupção de menor, envolvendo LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA vulgo LUQUINHA, CARLOS ALBERTO PEREIRA vulgo CARLÃO e o adolescente DANILO HENRIQUE CAMPOS, sendo este um último confesso com relação à autoria da falsificação de sinal identificador do veículo automotor Ford Ford Ka branco, subtraído pela organização criminosa.
O quadro que a investigação trouxe aos autos é estarrecedor. Em poucos dias de averiguações, verificou-se que a organização criminosa está muito ativa, praticando diuturnamente todo tipo de crimes, causando dano social de grande monta e abalando a ordem e a paz pública, tanto no Estado de Mato Grosso, quanto no vizinho ao Sul e até mesmo fora do País. O extenso número de componentes é outro dado que assusta, eis que denota o nível de entrelaçamento entre eles, os objetivos comuns, o longo alcance das investidas criminosas e mais, a verdadeira teia criminosa, chefiada por pessoas presas, as quais se comportam como se estivessem em liberdade, coordenando e organizando toda a cadeia criminosa, em detrimento da ordem pública e da segurança social. Além disso, é possível verificar que a maioria dos componentes da organização faz do crime seu meio de vida, seja praticando roubos, estelionatos, receptando, traficando drogas ou mesmo praticando lavagem de capitais mediante paga de percentual. A desenvoltura nas práticas criminosas também denota que fazem da reiteração delitiva seu meio de vida, sustentando não apenas a si e seus familiares, como também a própria organização criminosa, que mantém cadastro de componentes e arrecada, de cada um, contribuições para manter-se viva e ativa, bem como para dar suporte aos membros que eventualmente são presos ou têm problemas a resolver. O Comando Vermelho é uma organização criminosa perigosíssima, que tem se alastrado em Mato Grosso e nos Estados vizinhos em progressão geométrica, como é de conhecimento público. Em Mato Grosso, é sabido que mantém rixa com outras facções, como o PCC - Primeiro Comando da Capital, com quem disputa território para a prática de crimes de toda espécie. Essa inimizade é violenta e, não raro, causa mortes e tragédias, tanto dentro do Sistema Prisional, como fora dele. Exemplo disso foi o recente assassinato de um detento, ocorrido no interior da Penitenciária Central deste Estado, que, segundo consta, pertenceria ao PCC. A autoria de tal crime é atribuída a membros do Comando Vermelho, que assim procedem a fim de demonstrar poder e força, não apenas à sociedade como um todo, mas também à própria criminalidade. [...]
Isto posto, DECRETO AS PRISÕES PREVENTIVAS DE [...]CARLOS ALBERTO PEREIRA [...].” (Selma Rosane Santos Arruda, juíza de Direito - Sistema Primus - Código 465309)
Em 3.2.2020 o juízo singular indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente por entender que “a defesa não trouxe qualquer fato novo apto a demonstrar a desnecessidade de manutenção da prisão preventiva decretada.”
Pois bem.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo configura-se na hipótese de dilação processual não justificável, motivo pelo qual deve ser submetido à Câmara, à luz do princípio da colegialidade, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (STJ, AgRg no HC no 177.309/RJ - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 21.10.2010; TJMT, HC no 1018624-39.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.10.2019).
Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa (“Comando Vermelho”), composta por aproximadamente 53 (cinquenta e três) pessoas, voltada à prática de tráfico de drogas, roubos, porte ilegal de arma de fogo, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo, falsidade documental, uso de documento falso, estelionato e lavagem de dinheiro, com participação de presos do sistema penitenciário estadual; bem como na necessidade de evitar a reiteração das atividades delituosas, por se tratar de grupo “que faz do crime seu meio de vida”.
O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC no 95.024 - Relator: Min.a Carmen Lúcia -14.10.2008; STF, RHC n. 106.697 - Relator: Min.a Rosa Weber - 3.4.2012; STJ, HC no 494.952/PR - Relator: Min. Felix Fischer - 20.5.2019; STJ, RHC 108.959/SC - Relatora: Min. Laurita Vaz - 20.5.2019).
Logo, persistem os motivos que ensejaram a segregação cautelar do paciente.
No tocante ao princípio da homogeneidade, afigura-se inaplicável, em sede perfunctória, diante das penas abstratas previstas aos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa armada (TJMT, HC no 38303/2016 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal -14.4.2016).
Enfim, as medidas cautelares alternativas mostram-se inadequadas, ao menos liminarmente, ao se considerar que o paciente “seria o agenciador da prática de furtos e roubos de veículos automotores que depois garante a falsificação de placas e lacres utilizando-se de terceira pessoa inimputável”, a evidenciar maior envolvimento com a organização criminosa.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre o alegado excesso de prazo, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de julho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO